Tribunal: TJDFT
Processo: 0020030-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0020030-62.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EMBARGADO: ARNALDO BERNARDINO ALVES DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça e a defesa técnica do réu quanto aos declaratórios de ID: 33519651. Brasília, 16 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador